Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738889-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DO BOMFIM SALGUEIRO FEYER D E C I S Ã O No ID 143531856 do processo de referência consta a extinção da demanda por homologação de acordo devidamente assinado pelas partes e, no ID 41764919 deste recurso, o pedido de desistência do agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n.o 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se Brasília, 2 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador